Tribunal: STF
Processo: ARE 1484011
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    A parte embargante sustenta que “o presente agravo foi aviado, conforme citado na venerável decisão ora embargada em 03/12/2021 (fls. 688-729 dos autos de origem – ID n° 6f52e923 deste agravo), mas considerando que a decisão de 30/07/2021 foi tornada sem efeito, o dies a quo do prazo de 15 (quinze) dias para interposição (art. 1.003, § 5º, do CPC) era 17/11/2021, quarta-feira, primeiro dia útil após a publicação (conforme art. 224, CPC) e, segundo as regras de contagem de prazo estabelecidas no artigo 219 do CPC, excluindo-se os dias não úteis, (20/11/2021, sábado, 21/11/2021, domingo, 27/11/2021, sábado, 28/11/2021, domingo, 04/12/2021, sábado e 05/12/2021, domingo), findaria em 07/12/2021”.



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte embargante, para reconsiderar a decisão embargada e julgar prejudicado o recurso de embargos de declaração.



    Passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



 APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. SERVIDOR EM AFASTAMENTO PRELIMINAR À APOSENTADORIA. Estando em afastamento preliminar para aposentadoria o policial civil que sofreu a sanção de demissão do cargo, em regular processo administrativo disciplinar, o ato da autoridade competente pode ser executado, haja vista que apenas encontrava-se afastado do exercício do cargo efetivo, mas não aposentado. 



Recurso conhecido e não provido. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos artigos 5º, XXXVI, LIV e LV, e 40, § 6º, todos da CF/88. Sustenta, em essência, pela “impossibilidade da pena de demissão aplicada se converter em cassação de aposentadoria, automaticamente, sem a instauração de um processo específico ou sequer a declaração dessa conversão pela autoridade competente”.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de abril de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente